Tribunal: TJES
Processo: 5005934-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JHONATAN DOS SANTOS DIAS
, em face do acórdão acostado no id 3143439, da lavra da 2ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, denegou a ordem pleiteada.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 3217146, que restaram acrescidas do petitório do id 3217202 e do documento do id 3217204, alega o embargante a existência de contradição no julgamento realizado.

Em sede de contrarrazões (id 3276470), a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos aclaratórios.

Em síntese, é o relatório.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005934-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JHONATAN DOS SANTOS DIAS
, em face do acórdão acostado no id 3143439, da lavra da 2ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, denegou a ordem pleiteada.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 3217146, que restaram acrescidas do petitório do id 3217202 e do documento do id 3217204, alega o embargante a existência de contradição no julgamento realizado.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis [in Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559]
”, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si
.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no julgamento, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar a decisão para adequá-la à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram a denegação da ordem impetrada, especialmente quanto as alegações de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, e de nulidade da busca e apressão realizada na sua residência.

Neste ínterim, é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Portanto, verifica-se
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, acerca da alegação de existência de contradição no julgamento procedido, decorrente a afirmação constante no voto prolatado de que “
[...] que a alegação que fundamenta a presente impetração sequer fora formulada perante o juízo da
1ª Vara Criminal de São Mateus, o que demonstra que a referida pretensão não fora objeto de apreciação pela indigitada autoridade coatora e, por conseguinte, encontra-se este Tribunal impedido de proferir decisão a respeito da mesma, sob pena de indevida supressão de instância.
”, saliento que a mesma não se mostra pertinente.

Nessa quadra, urge salientar que apesar de o embargante destacar que “
[...] diferente do afirmado [no voto condutor], houve a manifestação defensiva (doc. anexo) perante a autoridade coatora da matéria exposta em sede habeas corpus, [...]
”, a simples leitura do trecho questionado demonstra que o mesmo se refere ao Juízo do Conhecimento da ação penal, qual seja, a 1ª Vara Criminal de São Mateus, e não o Juízo da Audiência de Custódia.

Assim, evidente a ausência de contradição no julgamento procedido por esta colenda 2ª Câmara Criminal, haja vista a ausência de fundamentos logicamente incompatíveis entre si no voto condutor, bem como de incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– NÃO CARACTERIZAD
A –
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS LOGICAMENTE INCOMPATÍVEIS ENTRE SI NO VOTO CONDUTOR
– EMBARGOS
CONHECIDO
S

E NÃO PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. Como é cediço, a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis [in Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559]
”, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si. 3.
In casu
, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida, suficiente e harmoniosa toda a matéria posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. Embargos conhecidos e não providos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.